Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-24.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001138-24.2023.8.05.0104 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSUE BISPO DE SOUSA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIGITADOR. MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 3º, INCISO XI E 15º A 17º DA LEI MUNICIPAL Nº 20/2001. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 225/2022. REVOGAÇÃO DA LEI 20/2001 QUE NÃO EXTINGUE O DIREITO ADQUIRIDO EM DATA ANTERIOR À SUA EDIÇÃO. PROGRESSÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Impetração que se volta para a progressão vertical de carreira em razão da conclusão de curso de nível superior em 2014, na área de atuação do servidor, embasado na Lei Municipal nº 20/2001. 2. Lei Municipal nº 20/2001 prevê no art. 3º, inciso XI e nos artigos 15 e seguintes, os critérios para a progressão vertical à época dos fatos. 3. Tem-se que para concessão do direito à progressão vertical, basta que o servidor estável conte com interstício mínimo de um ano no cargo e formule requerimento administrativo instruído com comprovação do aperfeiçoamento profissional, cabendo a Administração Pública Municipal designar Comissão de Avaliação de Desempenho para análise da habilitação técnica. 4. Impetrante que atendeu ao requisito temporal, uma vez que é servidor público estável do Município de Inhambupe, tendo ingressado nos quadros da municipalidade em 02/05/2007, através de concurso público, para exercer o cargo de Digitador, conforme se extrai do termo de posse colacionado. 5. Demonstrada a qualificação profissional do servidor, tendo em vista a juntada do diploma de bacharel em curso superior, tendo pleiteado, administrativamente, o seu reenquadramento na carreira, sendo, portanto, devida a progressão vertical na carreira, nos termos da Lei Municipal nº 20/2001, eis que seu direito se consolidou em 2014. 6. Reforma do comando sentencial, para conceder a segurança vindicada, e determinar que o Município de Inhambupe promova à progressão vertical do impetrante para a classe XV, nível D, do cargo de Digitador. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001138-24.2023.8.05.0104, em que figuram, como apelante, JOSUÉ BISPO DE SOUSA, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator